Tribunal: TJMT
Processo: 0004636-41.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004636-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISVELTON NATAL GOMES DA SILVA - CPF: 046.968.781-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID GUSTAVO DE MELO SILVA (APELANTE), ESPACO DA BELEZA COSMETICOS (VÍTIMA), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (VÍTIMA), ADINAOR FARIA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID GUSTAVO DE MELO SILVA - CPF: 024.363.571-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – TENTADO E CONSUMADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA FIGURA DA TENTATIVA – VIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DIMINUTO –
APELO DEFENSIVO PROVIDO – PENA READEQUADA – EVENTUAL OCORRÊNCIA DO FENÔMENO PRESCRICIONAL A SER VERIFICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Uma vez evidenciado que os apelantes apenas anunciaram o assalto, mas as vítimas, no veículo que conduziam, nem sequer chegaram a atender a ordem de parada, conseguindo de imediato se desvencilharem da investida, é indubitável que o
iter criminis
percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP).

Havendo o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo da Execução Penal verificar a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, em relação a um dos indivíduos, no que diz respeito ao crime de roubo na forma tentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Elisvelton Natal Gomes da Silva
e
David Gustavo de Melo Silva
, nos autos da ação penal n. 4636-41.2016811.0042 (código 429163), que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foram condenados ao cumprimento das penas individuais e idênticas de 6 anos, 2 meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo consumado e roubo tentado – artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual apelante a este sodalício, pedindo nas razões recursais (Id. 135717725), que seja dado maio valor à figura da tentativa, reduzindo-se a reprimenda na fração máxima, por entender que o
iter criminis
percorrido foi diminuto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 135717733), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, trazendo seus argumentos assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E APROXIMOU-SE DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) CORRETAMENTE APLICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante relatado,
Elisvelton Natal Gomes da Silva
e
David Gustavo de Melo Silva
, foram condenados ao cumprimento das penas individuais e idênticas de 6 anos, 2 meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo consumado e roubo tentado – artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Narrou a inicial acusatória que:

“Fato 01 – Vítimas Joemir e Adinaor:

No dia 18 de fevereiro de 2016, por volta das 18h, na BR-364, próximo ao Senai, nesta Capital, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, os denunciados Elisvelton e David tentaram subtrair para si coisa alheia móvel consistente em dinheiro, pertencente ao Sindicato dos Trabalhadores da Movimentação de Mercadorias em Geral de Cuiabá – SINTRAMM, somente não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.

Fato 02 – Vítima Espaço de Beleza Cosméticos:

No mesmo dia 18 de fevereiro de 2016, por das 18h35min, na BR-364, próximo ao Senai, nesta Capital, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, os denunciados Elisvelton e David subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em dinheiro, pertencente à empresa Espaço de Beleza Cosméticos.

Os autos revelam que, na data dos fatos, os denunciados estavam na motocicleta Honda Titan, de cor vermelha e placa NPF – 7735, que era pilotada, inicialmente, pelo denunciado Eliveston.

Os denunciados tinham informações privilegiadas, já que sabiam que o veículo em que estava os ofendidos Joemir Ermenegídio Siqueira e Adinaor Faria da Costa transportava grande quantia em dinheiro, que seria utilizada para pagamento de prestadores de serviços do SINTRAMM.

Os denunciados Elisvelton e David encostaram a motocicleta ao lado do carro das vítimas e anunciaram o assalto mostrando um simulacro de arma de fogo que o primeiro deles trazia na cintura.

O ofendido Adinaor, então, acelerou o automóvel e conseguiu fugir dos denunciados e localizar uma viatura policial e relatar o ocorrido.

Portanto, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Depois, os denunciados trocaram de camiseta e de lugar na motocicleta, sendo que o denunciado David passou a pilotá-la, e foram até a empresa Espaço de Beleza Cosméticos.

O denunciado David permaneceu na motocicleta para dar cobertura à ação delitiva e auxiliar na fuga, enquanto o denunciado Elisvelton entrou no estabelecimento e, como uso do mesmo simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto.

Finalmente, ele subtraiu o dinheiro e os dois assaltantes foragiram na mesma motocicleta em que chegaram. (...).”
(Id. 135717714, pp. 4-5).

Tendo em vista que não se discutem as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, passo desde já ao enfrentamento da pretensão defensiva relacionada ao aumento da fração concernente à diminuição de pena pela figura da tentativa – art. 14, II, CP – concernente ao fato 01.

E, nesse tocante, vejo que merece amparo o pedido.

Conquanto seja indiscutível que os apelantes deram início à conduta delitiva pode-se dizer que a conduta foi interrompida ainda na fase inicial, e na sentença condenatória não há motivação suficiente para o emprego da fração mínima. Veja-se:

“Ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, porque praticado o crime na forma tentada; motivo pelo qual, DIMINUO a pena privativa de liberdade na proporção de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na prática do roubo, que não se consumou porque numa fração de segundo os ofendidos aceleraram o carro onde estariam e os réus não obtiveram êxito na consumação.”
(Id. 135717715, p. 48).

Não há como coadunar com a fundamentação da magistrada sentenciante a respeito da sua conclusão quanto a não consumação do crime “por uma fração de segundo”.

Com efeito, verifica-se que a conduta perpetrada foi diminuta, porque os apelantes estavam em uma motocicleta e, ao chegarem ao lado das vítimas, que estavam em um automóvel, anunciaram o assalto, mostrando a elas uma arma – no caso, um simulacro.

A conduta, em si, não foi mais além do que isso.

Comprovadamente, verifica-se dos termos de declarações das vítimas, tanto na fase inquisitorial (Id. 135717714, p. 16), quanto em Juízo (mídias – Id. 135717716), que não obedeceram a ordem de parada dos assaltantes, pois o motorista simplesmente acelerou o veículo e se desvencilharam da investida dos apelantes, logo chegando em um posto de combustível e pedindo ajuda à polícia.

Portanto, o que se percebe é que as vítimas nem sequer chegaram a parar o veículo, tão pouco os assaltantes chegaram a descer da motocicleta, além do que, obviamente, os apelantes não tiverem nem mesmo contato com quaisquer objetos pertencentes às vítimas ou com o próprio dinheiro que pretendiam subtrair.

Desse modo, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, uma vez que o
iter criminis
percorrido foi ínfimo, distanciando-se, em muito, da consumação do delito.

Dessarte, deve ser readequada a pena do crime de tentativa de roubo, ainda que não tenha efeito direto na pena definitiva, tendo em vista que foi aplicada a continuidade delitiva, incidindo o acréscimo sobre a pena referente ao crime mais grave – roubo consumado (fato 02) – em 1/6.

Prosseguindo com a retificação da reprimenda relativa ao crime de roubo tentado – fato 01 – observa-se que a pena-base, para ambos os apelantes, foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, em benefício dos dois apelantes, incide a atenuante da confissão espontânea, porém, sem efeito no cálculo das penas, uma vez que já se encontram no mínimo legal – Sumula 231/STJ.

Na terceira fase, em razão do concurso de agentes, as penas foram majoradas em 1/3, e, consequentemente, fixadas em 5 anos e 4 meses, além de 13 dias-multa.

Por fim, em razão do entendimento ora firmado neste
decisum
, reduzo a pena em 2/3, pela figura do crime tentado, e fixo a pena individual e idêntica de ambos os apelantes em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 4 dias-multa, as quais torno definitivas para o crime de roubo tentado – fato 01.

Como dito linhas acima, a retificação das reprimendas, em tese, nem apresentam efeito direto na pena global definitiva, tendo em vista que foi aplicada a continuidade delitiva, incidindo o acréscimo sobre a pena referente ao crime mais grave – roubo consumado (fato 02) – em 1/6, e, por fim, as penas foram fixadas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de pagamento de 15 dias-multa, as quais permanecem inalteradas.

Contudo, observei que o apelante
David Gustavo de Melo Silva
, possuía, à época dos fatos, apenas 19 anos de idade, o que atrai a incidência da atenuante da menoridade relativa, que, embora não observada na sentença condenatória, também não apresenta efeito direito na pena aplicada, porque, na segunda fase dosimétrica a pena foi mantida no mínimo legal – Súmula 231/STJ, já frisado anteriormente.

Ainda assim, entendi pertinente fazer as elucidações, pois, tratando-se de indivíduo menor de 21 anos de idade, deve ser levado a efeito, para fins de cálculo da prescrição, o disposto no artigo 115 do Código de Processo Penal, que preceitua que, nesses casos,
“são reduzidos de metade os prazos de prescrição”.

Contudo, deixo de efetuar os cálculos necessários e reconhecer, nesse momento, o fenômeno da prescrição, tendo em vista que ainda não se operou o trânsito em julgado da condenação.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo, a fim de aplicar a fração máxima referente à causa de diminuição de pena pela figura do crime tentado (art. 14, II, CP), e readequar as respectivas reprimendas.

Finalmente, ao Juízo da Execução, havendo o trânsito em julgado da condenação, verifique-se a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao sentenciado
David Gustavo de Melo Silva,
no que diz respeito ao crime tentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022